Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-49.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a descrição dos fatos e dos atos praticados pela acusada, é certo que a violência empregada contra o funcionário do mercado, com o objetivo de garantir a impunidade do crime ou a facilitação de sua fuga, evidencia o delito do artigo 157, § 1°, do Código Penal, isto é, o crime de roubo impróprio, sendo impossível se cogitar a desclassificação para conduta menos grave.
2. No que diz com a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o pleito não prospera. Cuidando-se de crime de roubo circunstanciado (crime complexo), tutela a norma penal também a integridade física e moral da vítima. Imperativo considerar não apenas o dano material, mas, e principalmente, o acentuado desvalor da conduta e a relevância dos demais bens jurídicos protegidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.